Tribunal: TRF3
Processo: 5054203-45.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
811/821)

5054203-45.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL ATÉ A ÉPOCA EM QUE FICOU INCAPACITADO. RECEBIMENTO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA POR INVALIDEZ. PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 23.09.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O conjunto probatório existente nos autos comprovou razoavelmente o exercício de atividade rural até a época em que o de cujus ficou incapacitado para o trabalho e passou a receber o benefício renda mensal vitalícia por invalidez.

IV - Na condição de esposa, a dependência econômica da autora é presumida, na forma do §4o, do art. 16 da Lei no 8.213/91.

V - O termo inicial do benefício é fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91 e a pensão por morte é vitalícia, na forma do art. 77, V, “c”, 6, do referido diploma legal.

VI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

VII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VIII - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente.

IX- O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

X - O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

XI - Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5054203-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ALCINA MORATO PEREIRA DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: TELMA NAZARE SANTOS CUNHA - SP210982-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5054203-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ALCINA MORATO PEREIRA DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: TELMA NAZARE SANTOS CUNHA - SP210982-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por ALCINA MORATO PEREIRA DE LIMA objetivando a concessão de pensão por morte de ARISTEU RODRIGUES DE LIMA, falecido em 23.09.2016.

Narra a inicial que a autora era esposa do falecido. Noticia que o de cujus era trabalhador rural e estava incapacitado para o trabalho na época do óbito.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o do CPC/2015.

A autora apela, sustentando que foi indevidamente concedido o benefício de renda mensal vitalícia por incapacidade ao falecido, uma vez que ele tinha direito à aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5054203-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ALCINA MORATO PEREIRA DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: TELMA NAZARE SANTOS CUNHA - SP210982-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 23.09.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 6591148).

A qualidade de segurado do falecido é a questão controvertida neste processo.

A CTPS (Num. 6591163 – p. 11) não indica a existência de qualquer registro.

Foi juntada cópia do processo administrativo que concedeu o benefício de renda mensal vitalícia por invalidez (NB 056.436.740-0), a partir de 11.05.1994.

A autora afirma que o de cujus tinha direito à aposentadoria por invalidez na condição de trabalhador rural.

Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do falecido como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei 8.213/91 (art. 55, §3o), para comprovar a condição de rurícola, se confirmada por prova testemunhal.

A certidão de casamento, realizado em 11.04.1992 (Num. 6591153 – p. 1) e a certidão de nascimento da filha, registrada em 13.06.1990 (Num. 6591150 – p. 1), configuram início de prova material do exercício de atividade rural, assim como o compromisso particular de compra e venda de imóvel rural adquirido pelo falecido em 09.11.1989 (Num. 6591149 – p. 1).

Foi apresentada a declaração de atividade rural firmada pelo falecido, relativa ao período de 1980 a 08/1991, que foi homologada pelo Promotor de Justiça de Jacupiranga em 29.04.1994 (Num. 6591151 – p. 1/2).

Na entrevista rural realizada em 11.05.1994 no processo administrativo que concedeu o benefício assistencial, o falecido informou que parou de trabalhar em 09/1993 em razão de problemas de saúde e que teria exercido atividade rural na lavoura durante toda sua vida (Num. 6591154 – p. 1/2).

O atestado médico com data de 13.03.1994 (Num. 6591161 – p. 1) informa que o falecido era portador de derrame pleural não especificado – CID 511.9 e a conclusão da perícia médica do INSS indica que estava incapacitado desde 11.05.1994 (Num. 6591162 – p. 1).

O início de prova material, por si só, não serve para comprovar o trabalho rural, sendo indispensável a existência de prova testemunhal convincente.

Nesse sentido:

(...)

2. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação adminstrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).

3. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade, o início de prova material deverá ser corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

5. Em havendo o acórdão recorrido afirmado que, a par de não bastante à demonstração do tempo de serviço a prova documental, a testemunhal era insuficiente à comprovação da atividade rural desempenhada pelo segurado, a preservação da improcedência do pedido de aposentadoria por idade é medida que se impõe.

6. Ademais, a 3a Seção desta Corte tem firme entendimento no sentido de que a simples declaração prestada em favor do segurado, sem guardar contemporaneidade com o fato declarado, carece da condição de prova material, exteriorizando, apenas, simples testemunho escrito que, legalmente, não se mostra apto a comprovar a atividade laborativa para fins previdenciários (EREsp 205.885/SP, Relator Ministro Vicente Leal, in DJ 30/10/2000).

7. Recurso não conhecido.

(STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, REsp 434015/CE, DJ 17.03.2003).

Na audiência, realizada em 10.04.2018, foram colhidos os depoimentos das testemunhas.

A testemunha Adão Monteiro da Paixão afirmou que conheceu o falecido há cerca de 18 anos, quando foi morar próximo do terreno dele; que ele era agricultor e exerceu apenas atividade rural, trabalhando por conta própria; que ele vendia o que sobrava da produção e contava apenas com a ajuda da família; que trabalhou até adoecer. Informou que ele ficou bastante tempo sem trabalhar; que plantava milho, arroz, feijão, mandioca e horta.

A testemunha Antonio Rangel declarou que conheceu o de cujus desde que era muito jovem; que ele era agricultor e sempre exerceu essa atividade; que trabalhava por conta própria, plantando para a própria subsistência e contava com a ajuda da família; que ele parou de trabalhar quando ficou doente; que morava em bairros quilombolas.

Por fim, a testemunha Vandir Ferreira Belemer informou que conheceu o falecido desde jovem; que ele sempre trabalhou na agricultura; que trabalhava por conta própria, no bairro Cedro; que plantava feijão, milho, arroz, mandioca, com a ajuda da esposa; que ele trabalhou até ficar doente, com problemas de pulmão.

A prova testemunhal confirmou o início de prova material existente nos autos, mencionando também que o de cujus parou de trabalhar muito tempo antes do óbito, em razão de problemas de saúde, o que corrobora a informação que consta no processo administrativo que concedeu o benefício assistencial a partir de 1994.

Observa-se, ainda, que o falecido requereu o benefício assistencial em 1994, ocasião em que restou demonstrado administrativamente que estava incapacitado para o trabalho, fixando-se o início da incapacidade em maio de 1994.

O conjunto probatório existente nos autos indica que o de cujus tinha direito à aposentadoria por invalidez na época em que foi concedido o benefício assistencial e, dessa forma, mantinha a qualidade de segurado na data do óbito.

Cabe apurar, então, se a autora tinha a qualidade de dependente do segurado.

O art. 16, I, §4o, da Lei no 8.213/91, na redação vigente na data do óbito, dispunha:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

§4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na condição esposa, a dependência econômica é presumida, na forma do §4o citado.

Restaram atendidos, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício.

O termo inicial do benefício é fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91.

A pensão por morte é vitalícia, na forma do art. 77, V, “c”, 6, da Lei no 8.213/91, uma vez que a autora, nascida em 17.03.1956, tinha mais de 44 anos na data do óbito e estava casada há mais de dois anos com o falecido.

Condeno o INSS a pagar à autora a pensão por morte, com DIB em 23.09.2016, acrescidas as parcelas vencidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para condenar o INSS ao pagamento de pensão por morte, a partir de 23.09.2016. Correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. ESPOSA. TRABALHADOR RURAL. COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL ATÉ A ÉPOCA EM QUE FICOU INCAPACITADO. RECEBIMENTO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA POR INVALIDEZ. PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 23.09.2016, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - O conjunto probatório existente nos autos comprovou razoavelmente o exercício de atividade rural até a época em que o de cujus ficou incapacitado para o trabalho e passou a receber o benefício renda mensal vitalícia por invalidez.

IV - Na condição de esposa, a dependência econômica da autora é presumida, na forma do §4o, do art. 16 da Lei no 8.213/91.

V - O termo inicial do benefício é fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91 e a pensão por morte é vitalícia, na forma do art. 77, V, “c”, 6, do referido diploma legal.

VI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

VII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

VIII - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente.

IX- O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

X - O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

XI - Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.